Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701467-93.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO ANDRE DE SANTANA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Recebo o presente agravo de instrumento, interposto de decisão declinatória da competência para uma uma das Varas Cíveis de Marechal de Odoro/AL, consoante Tema no 988/STJ. Desnecessário efeito suspensivo, pois a MM. Juíza, ciente do presente recurso, determinou na ação originária que se aguardasse até o seu trânsito em julgado, por reputá-lo questão prejudicial. Ao agravante-autor para emendar a petição do agravo de instrumento quanto ao pedido formulado, pois a decisão agravada não declinou da competência para o Juizado Especial Cível, como aduzido (id. 80254567, pág. 11). Prazo: cinco dias. Intime-se. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora